Tribunal: STF
Processo: RE 1520237
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 454) opostos por Fundação Técnico Educacional Souza Marques em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 453):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 316, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DA COVID-19. ALUNOS DO 5º E 6º ANO DO CURSO DE MEDICINA, CUJAS AULAS SÃO EXCLUSIVAMENTE PRÁTICAS, QUE TERIAM FICADO SEM A CONTRAPRESTAÇÃO AJUSTADA DURANTE CERTO LAPSO TEMPORAL. FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE ALTERAR O EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. EXIGIR DOS AUTORES O PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES, QUANDO AS AULAS NÃO ERAM MINISTRADAS PRESENCIALMENTE, OS COLOCA EM DESVANTAGEM EXAGERADA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NESSE CONTEXTO, O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 15%, APLICADO NAS MENSALIDADES NO PERÍODO DETERMINADO PELO JUÍZO ENTRE MARÇO À DEZEMBRO DE 2020, NÃO MERECE REPARO. ACERTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados(eDOC 346).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 208 e 209, da Constituição da República, bem como ao decidido nas ADPFs 706 e 713. Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 376, p. 20):



     “A o determinar a imposição de descontos sobre as parcelas devidas à Instituição de Ensino Recorrente, o v. acórdão recorrido violou diretamente diversos conteúdos resguardados pela Constituição Federal. Resta violado o conteúdo específico da livre iniciativa na educação. Isto porque, enquanto de um lado o artigo 209 faculta à iniciativa privada atuar no campo do ensino, por outro o artigo 208 estabelece claramente as hipóteses de atuação do Estado nesta seara. E o Estado não está autorizado, repise- se, nem pelo artigo 208, nem pelo artigo 209, a efetivar qualquer forma de controle de preços nas mensalidades escolares. Nessa linha, sequer se pode dizer que tal decisão promove qualquer defesa do consumidor. Pelo contrário, a consequência prática do v. acórdão recorrido é tornar insustentável a prestação dos serviços educacionais durante a pandemia.”



     Sustenta-se, ademais, que (eDOC 376, p. 21):



    “O plenário do STF julgou que as reduções das mensalidades de forma compulsória e linear às instituições de ensino superior durante a pandemia da Covid-19 não é constitucional. Foi a conclusão lançada no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713 (acostadas). 



    Com as decisões judiciais da Suprema Corte, acima descritas, restou absolutamente maculada as interpretações judiciais que fazem a concessão dos descontos, sob a única fundamentação alicerçada na pandemia e a respectiva transição da aula presencial para a não presencial. Na decisão ficou aclarado que é obrigatório levar em conta a singularidade dos efeitos da crise epidemiológica na afetação das partes (financeira/econômica), que pactuaram o contrato de prestação de serviços educacionais.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitir o recurso extraordinário (eDOC 409).



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 316, p. 6-11):



    “Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar a ADI nº 6448, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.864/2020 em virtude da usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil. A propósito:



    (...)



    Não obstante, a revisão dos contratos encontra fundamento nos artigos 6º, V e 51, §1º, III do CDC, e no artigo 317, 478 e 479 do Código Civil, nas hipóteses de contrato bilateral e de execução continuada, quando for verificada onerosidade excessiva, com grande desvantagem para uma das partes decorrente de fato superveniente imprevisível. 



    Nesse contexto, considerando que o contrato de prestação de serviços educacionais é de trato sucessivo e foi firmado dentro de um determinado contexto econômico, certo é que a pandemia causada pela COVID-19, por constituir-se em acontecimento extraordinário e imprevisível, absolutamente desconexo dos riscos ínsitos a esses contratos, representa um fator de desequilíbrio capaz de abalar a sua base objetiva e ensejar a sua rescisão ou revisão



    Da referida decisão, extrai-se que são inconstitucionais decisões que deixam de considerar as circunstâncias fáticas demonstradas e de sopesar os efeitos da pandemia sobre ambas as partes.



    Em sendo assim, é incontroverso nos autos que o curso de Medicina no 5º e 6º ano letivos dependem de aulas práticas e que elas ficaram suspensas, tendo sido prestadas somente aulas teóricas na modalidade de ensino à distância.



    Logo, há evidente circunstância fática devidamente considerada a justificar a concessão do desconto pleiteado.”



    Verifica-se que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADPFs 706 e 713. Na oportunidade, concluiu-se ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. 



    Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas”, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.



    Em referido julgamento, conclui-se que a concessão de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido ao constatar, com apoio nos fatos e provas dos autos, que restou configurado o desequilíbrio econômico pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual não se distanciou desse entendimento.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do consumidor. 3. Redução de mensalidades escolares em decorrência da pandemia de Covid-19. Especificidade verificada. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”(ARE 1464983 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)



    Por fim, em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.430.327, Ministra presidente, DJe 14.4.2023; ARE 1.399.613, Min. André Mendonça, DJe 6.3.2023; RE 1.447.946, Min. Dias Toffoli, DJe 10.8.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.”



    A embargante aponta a existência de contradição. Alega, em síntese, que (eDOC 454, p.3):



    “Com os esclarecimentos realizados acima, tem-se que a Embargante cumpriu devidamente o contrato de prestação de serviços educacionais. 



    Não há nada documentos que demonstrem e/ou atestem qualquer interrupção ou prolongamento dos períodos letivos de ambos os ex-alunos, ora embargados. 



    Estes seguiram o planejamento feito para suas respectivas turmas do 5º e 6º anos. Todas as atividades transcorreram presencialmente no Internato, e sob supervisão do professor da Fundação Souza Marques. 



    Contudo, o embargado Nicolas Lobão Brentano optou por colar grau após concluir 76,5% de sua carga horária do Internato, amparado pela Medida Provisória 934. 



    Portanto, é claro que houve uma imposição legal, mas condicionada a faculdade dos alunos optar pela conclusão antecipada ou não. 



    A contradição na v. decisão do eminente Ministro Relator se espelha, permissa venia, erroneamente na situação fática na qual não foram ministradas aulas na forma constituída no contrato de prestação de serviços educacionais. 



    A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (eDOC 457).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em contradição ao não ponderar a situação fática dos autores da ação - ora embargados.



    Todavia, como consignado na decisão questionada, o acórdão recorrido encontra-se de acordo com o o julgamento das ADPFs 706 e 713. Ademais, é inviável, em sede de recurso extraordinário, a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, em especial quanto às condições de conclusão de curso de cada parte processual. 



    Por oportuno, reitero os precedentes já citados, dada a pertinência do tema: ARE 1.430.327, Ministra presidente, DJe 14.4.2023; ARE 1.399.613, Min. André Mendonça, DJe 6.3.2023; RE 1.447.946, Min. Dias Toffoli, DJe 10.8.2023.



    Observo, dessa forma, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente